Tribunal: TJSP
Processo: 0085428-04.2017.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Suposta omissão, contradição ou obscuridade no v. Acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela Defesa - Descabimento - Impossibilidade de reexame da matéria - Decisão bem fundamentada – Pretensão nitidamente infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0085428-04.2017.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ALEXANDRO DE MORAES OLIVEIRA, é embargado 4a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), LUIS SOARES DE MELLO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0085428-04.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 6502
2
Embargos de Declaração no 0085428-04.2017.8.26.0050/50000
Embargante: Alexandro de Moraes Oliveira
Embargada: 4a Câmara Criminal
Comarca: São Paulo
Voto no 6502
RECURSO Embargos de declaração Suposta omissão,
contradição ou obscuridade no v. Acórdão que negou
provimento
ao
recurso
interposto
pela
Defesa
-
Descabimento - Impossibilidade de reexame da matéria -
Decisão bem fundamentada
Pretensão nitidamente
infringente Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Alexandro de Moraes Oliveira ao v. Acórdão de fls. 396/404, oriundo
desta Colenda 4a Câmara de Direito Criminal que, por unanimidade de
votos, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.
Pretende
o
embargante,
em
preliminar,
a
concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sustenta que deve ser
considerada a confissão espontânea para os delitos previstos nos artigos
155, 297 e 304, todos do Código Penal, e observada a presunção de
inocência em relação ao crime previsto no artigo 329 do mesmo diploma
legal. Alega, ainda, ter o direito de recorrer em liberdade e postula pela
aplicação da detração penal e alteração do regime fixado para o início do
cumprimento da pena (fls. 01/07).
É o relatório.
Respeitados os argumentos do embargante, não se
vislumbra a ocorrência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade
no v. Acórdão embargado.
Sabe-se que, “Os embargos de declaração, ainda
que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0085428-04.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 6502
3
provimento jurisdicional padece de ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, nos ditames do art. 619 do Código de Processo Penal, bem
como para sanar eventual erro material” (EDcl no AgRg no RHC no
41.394/RN, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, 5a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, julgado em 04/08/2015, DJe de
12/08/2015).
Não é o que se evidencia na hipótese.
Em
verdade,
o
embargante
pretende,
exclusivamente, o reexame da matéria já exaustivamente debatida,
extrapolando os limites do recurso, o que não se admite.
Ocorre que “Os embargos declaratórios são apelos
de integração, não de substituição” (EDAGA no 240.081 SP, 1a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, em 3/2/00, DJ de 3/4/00, pág. 125).
Da simples leitura do r. decisum é possível
identificar os motivos que levaram a Turma Julgadora a rejeitar as teses
defensivas, individual e exaustivamente analisadas.
Em verdade, a Turma Julgadora apreciou a
matéria trazida a exame à saciedade, lastreando-se em sólidos
fundamentos para chegar à decisão manifestada no v. Acórdão embargado
que, em absoluto, se revela omisso, contraditório ou obscuro acerca de
tema relevante.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os
embargos declaratórios.
ROBERTO PORTO
Relator